Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. LEI 12.318/2010. REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. JUSTIÇA GRATUITA ERRONEAMENTE DEFERIDA À PARTE QUE NÃO SOLICITOU O BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. O artigo 8o da Lei 12.318/2010 prevê regra específica para a determinação da competência quando há alteração de domicílio nas ações em que se discute a convivência familiar.
2. Não deve ser realizado novo estudo psicossocial caso não haja nos autos elemento que revele a sua necessidade.
3. A conturbada relação entre ex-cônjuges não pode refletir na relação entre pais e filhos. É imperativo que as partes façam a diferenciação de papeis (ex-cônjuges/genitores) para que os filhos tenham assegurada a convivência com ambos os genitores, se desenvolvam de forma plena e sadia, sem exposição à dinâmica conflituosa existente entre os pais.
4. Deve ser revogado o benefício da Justiça Gratuita erroneamente deferido à parte que não postulou o deferimento do benefício e recolheu as custas iniciais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.